Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738113-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (id 32252296) interposto por Verum – Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados contra a decisão (id 31296326) que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência cautelar formulado pela agravante. As agravadas, em contrarrazões (id 34386596), suscitam preliminar de ausência de impugnação específica, ao argumento de que as razões recursais estão dissociadas do decidido. Suscitam, ainda, preliminar de perda de interesse recursal, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelas agravadas. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator